Tribunal: TJBA
Processo: 8110668-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110668-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FABIANA RITA BACELLAR GONZAGA

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DEMONSTRADA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STF. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO POR OS DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
QUANTUM
QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO PLANO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 8110668-83.2020.8.05.0001
, em que figuram como recorrentes e reciprocamente recorridas HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e FABIANA RITA BACELLAR GONZAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao apelo de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e
dar provimento
à apelação interposta por FABIANA RITA BACELLAR GONZAGA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 12 de agosto de de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora